Tribunal: TJMT
Processo: 1002678-21.2021.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002678-21.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MELLISKA SILVA GOMES FRANCO - CPF: 063.070.011-78 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1002678-21.2021.8.11.0044

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Embargante(s):

Vivo S.A.

Embargado(s):

Melliska Silva Gomes Franco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vicio apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Se a Embargante não interpôs recurso, não é possível modificar a sentença, com base em pretensão formulada nas contrarrazões, sob pena de implicar em “reformatio in pejus”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade, conheceu do Recurso interposto pela parte Embargada/Reclamante, e deu-lhe parcial provimento para majorar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega
que a

decisão é
omissa
,

pois, fundou-se em premissa/fundamento equivocado, uma vez que existe anotação preexistente, sendo caso de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Requer que seja julgado e provido o presente recurso, para sanar a omissão apontada.

A Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada no id n.

149882192.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso a empresa Embargante não interpôs recurso, pois se tivesse havido recurso de sua parte, provavelmente seria aplicado o disposto na Súmula 385 do STJ, caso restasse comprovado a existência de apontamento preexistente.

Como é sabido, não é possível modificar a sentença com base em argumentações expendidas nas contrarrazões, sob pena restar configurada a

"reformatio in pejus", que significa (reformar a sentença para piorar a situação do recorrente).

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023